Tribunal: TJBA
Processo: 8103613-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103613-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KLECIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS SOB O FUNDAMENTO DE "MERO ABORRECIMENTO". REFORMA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 30 DO TJBA. PERDA DO TEMPO ÚTIL COMPROVADA POR TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a ilegalidade de cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 744,62 — muito superior à média mensal de R$ 60,83 — e determinar o refaturamento com base na média de consumo, mas indeferiu o pedido de danos morais.

A autora sustenta que a cobrança abusiva gerou transtornos relevantes, inclusive com tentativas frustradas de resolução administrativa junto à concessionária e à ANEEL, configurando falha grave na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança indevida e exorbitante de energia elétrica, aliada à resistência da concessionária em solucionar administrativamente o problema, configura dano moral indenizável, ainda que não comprovada interrupção do serviço.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

5. A cobrança manifestamente excessiva, sem justificativa técnica, caracteriza defeito na prestação do serviço, sobretudo quando destoa significativamente do histórico de consumo do usuário.

6. Ainda que não comprovada a interrupção do fornecimento, restou evidenciado que a consumidora foi compelida a realizar diversas tentativas administrativas para solucionar o problema, sem êxito.

7. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual a perda do tempo útil na tentativa de resolução de falhas do fornecedor configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 30 do TJBA.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103613-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA